Tribunal: STF
Processo: RE 72021
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-14
Data de publicação: 1973-03-14

Ementa:
- ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARA. - CONCURSO DE INGRESSO
NA MAGISTRATURA. LEI ESTADUAL... 6.904/63. CONCURSO DE PROVAS, A
QUE SE SEGUIAM PERIODO DE DOIS ANOS DE ESTÁGIO E CONCURSO DE
TITULOS, PARA O VITALICIAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO DE
TITULOS. EXIGÊNCIA DE MAIORIA ABSOLUTA PARA APROVAÇÃO DO CANDIDATO.
INTERPRETAÇÃO DE LEI ESTADUAL. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO ARTIGO 119 DA L. 6.904/63 DO ESTADO DO CEARA REJEITADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.